Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005208-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA MARCIA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 487.586.201-68 (APELADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), KADILAK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.154.234/0001-96 (APELANTE), EDSSON RENATO QUINTANA - CPF: 709.579.321-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MOREIRA LAZAROTTI - CPF: 760.116.586-87 (APELANTE), ELIZANGILA RODRIGUES PARREIRA LAZAROTTI - CPF: 029.316.616-19 (APELANTE), JULIO CEZAR MOREIRA LAZAROTTI - CPF: 760.116.586-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGILA RODRIGUES PARREIRA LAZAROTTI - CPF: 029.316.616-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1005208-07.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Apelada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUÇÃO DADA EM GARANTIA ERA SUPERIOR A DÍVIDA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

No caso, a parte ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar que a caução dada em garantia locatícia era superior ao débito cobrado quando do ajuizamento do feito.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1005208-07.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Apelada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis que lhe move Vania Marcia de Figueiredo Silva, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré ao pagamento dos aluguéis de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, bem como os vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel ocorrida em 30.09.2021, considerando o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do vencimento de cada parcela, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva dos sócios e representantes legais da empresa, requerendo a sua retirada do litisconsórcio passivo. Ainda em sede preliminar, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, sustenta que realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de modo que inexistia qualquer dívida no momento do ajuizamento da demanda, mormente pelo fato de ter pago todo o débito em dezembro de 2020 através de acordo, devendo a ação ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132044236), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1005208-07.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Apelada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Vania Marcia de Figueiredo Silva ajuizou ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis em desfavor de Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 14.02.2019, contudo, a ré locatária deixou de pagar os aluguéis devidos desde dezembro de 2020, mesmo com notificações extrajudiciais nesse sentido, totalizando um débito no valor atualizado de R$ 14.974,78 (quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), cujo débito já superou a caução dada em garantia, motivo pelo qual manejou a demanda.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa argumentando que, em dezembro de 2020, quitou todo o passivo existente até então, de modo que a dívida atual existente é inferior a caução dos aluguéis, devendo a demanda ser julgada improcedente (id. 132044196).

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré ao pagamento dos aluguéis de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, bem como os vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel ocorrida em 30.09.2021, considerando o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do vencimento de cada parcela, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 132044226).

Irresignada,
a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva dos sócios e representantes legais da empresa, requerendo a sua retirada do litisconsórcio passivo.

De pronto, passo a análise da preliminar vindicada, que sequer merece ser conhecida por ausência de interesse processual, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada somente em desfavor da Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME, sendo que os seus sócios foram mencionados apenas como representantes legais da empresa, conforme se denota da exordial (id. 132043673).

Não obstante, basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que, tanto no relatório, quanto na fundamentação e dispositivo, consta apenas e tão somente a empresa Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME como ré, a qual foi condenada, de forma isolada, diga-se passagem, ao pagamento do quanto determinado no
decisum
.

Assim,
não conheço da preliminar
.

Ainda em sede preliminar, a apelante defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental, entendo que a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal das partes, se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de modo que inexistia qualquer dívida no momento do ajuizamento da demanda, mormente pelo fato de ter pago todo o débito em dezembro de 2020 através de acordo, devendo a ação ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a autora, ora apelada, ajuizou, em 19.02.2021, ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis contra a empresa ré, ora apelante, visando a rescisão do pacto firmado entre as partes, bem como o despejo da demandada do imóvel locado e o recebimento dos alugueis vencidos e não pagos a partir de dezembro de 2020, no valor atualizado de R$ 14.974,78 (quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), além dos que vencerem até o término da demanda.

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente de que realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o certo é que tal montante já havia sido utilizado para cobrir a dívida existente, havendo ainda saldo devedor a ser quitado, caindo por terra qualquer afirmação no sentido de que inexistia dívida quando do ajuizamento da demanda.

Não obstante, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“Quanto ao atraso do pagamento dos encargos pelo locatário, é possível observar que o próprio requerido diz em sua contestação que compôs amigavelmente em dez/2020 e não comprova que efetuou os pagamentos daí para frente. Aliás, não comprova o pagamento dos alugueis à requerente”
(id. 132044226).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar que a caução dada em garantia era suficiente para quitar o débito em questão e que realizou o pagamento dos alugueis, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4o, do seu art. 1o.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1000105-06-.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei)

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, perfeita a conclusão do d. magistrado ao asseverar que
“diante da falta de pagamento dos alugueres, a autora faz jus ao recebimento dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel que ocorreu em 30/9/2021 e ainda, dos encargos da locação”
(id. 132044226).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022